Tribunal: TJDFT
Processo: 0754798-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI – Agravo de Instrumento Processo n. : 0754798-58.2024.8.07.0000 Agravantes : ERINALDO LIMA GOMES e ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA Agravada : UNIMED CENTRAL – COOPERATIVA NACIONAL Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Os agravantes ERINALDO LIMA GOMES e ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA, em sede de antecipação da tutela recursal, pretendem o restabelecimento imediato de contrato de plano de saúde firmado com UNIMED CENTRAL – COOPERATIVA NACIONAL, ora agravada. Para tanto, em brevíssimos termos, alegam ter havido indevida rescisão contratual unilateral, por parte da agravada. Pois bem. O Ato Regimental no 2, de 13/6/2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição do Distrito Federal, em seu art. 3o, estabelece que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso concreto, não identifico situação de urgência inadiável que importe perigo de perecimento de direito apto a justificar a manifestação deste Tribunal em sede de plantão judicial. Como visto, a celeuma entre as partes cinge-se à vigência de contrato de plano de saúde. Para além, observa-se que os agravantes não padecem de patologias que impliquem risco de morte, de natureza grave ou que necessitem de internação ou intervenção médica imediata. Como bem ponderado na decisão atacada: “Os relatórios médicos indicam diagnósticos e realização de exames pelos autores meses antes do requerimento de envio de novos documentos. Não relatam doenças graves, nem internação. No que tange à fisioterapia do autor ERINALDO, vê-se que o último pedido data de setembro, não tendo noticiado ou comprovado a negativa de cobertura. A autora ELIZABETH passou por exames pré-operatórios no início do ano de 2024, também deixando de comprovar a existência de tratamento em andamento”. Não é caso, portanto, de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 30 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial